Tribunal: TJDFT
Processo: 0739772-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DPVAT. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VULNERABILIDADE TÉCNICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. CUSTEIO DA PROVA TÉCNICA. ART. 95 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Definida necessidade de se auferir o atual grau de debilidade da autora/agravada, deferida a inversão do ônus da prova e a realização da prova pericial, atribuindo-se à Seguradora ré/agravante o ônus de arcar com os honorários periciais (art. 373, § 1o do CPC), nada a corrigir no ponto.
Ambas, autora/agravada e ré/agravante requereram realização de prova pericial; aquela, beneficiária da gratuidade de justiça; por isto, sua cota-parte nos honorários periciais deve ser suportada pelo próprio Tribunal de Justiça – art. 95, § 3o do CPC, Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça, Portaria Conjunta TJDFT 101/2016. 2.1. “( ) sendo a Autora beneficiária da gratuidade de Justiça, impõe-se afastar a inversão do ônus probatório, mantendo a sua responsabilidade pela produção da prova técnica e determinando que, no caso de sucumbência da Autora, seja custeada por esta Corte de Justiça, nos termos da Portaria no 101/2016. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Maioria” (Acórdão 1191502, 07181777220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.